Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PENHORA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Taguatinga (ID 56818182, p. 387) que indeferiu o pedido de penhora do veículo de placa MWZ9A03 por ausência de comprovação de que o executado, ora agravado, exerça a posse do bem.

2. Em suas razões recursais, o autor, ora agravante narrou que é credor do executado na quantia de R$ 6.482,84 (seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) e que foram realizadas várias tentativas de medidas de execução do débito, sem êxito. Ressaltou que o agravado é proprietário de um veículo, que não se encontra em seu nome e que, embora exista jurisprudência favorável, lhe foi negado o pedido de penhora do bem. Pontuou que o veículo possui, inclusive, a descrição de seu telefone e que já há entendimento de que a propriedade de bens móveis é efetivada pela tradição, independente do nome que consta no registro do Departamento de Trânsito. Asseverou que o veículo não possui restrições e tem valor de mercado de R$ 51.559,00 (cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais), montante suficiente para quitar o débito. Ao final, requereu o provimento do recurso para modificar a r. decisão agravada, tornando definitivo o efeito para fins de deferir a penhora do veículo (placa MWZ9A03), com inclusão no Renajud de restrição de transferência e de circulação, bom como expedir o respectivo mandado de avaliação e penhora do bem no endereço do agravado.

3. Recurso próprio, tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56818179). Foram apresentadas contrarrazões (ID 57770920).

4. O agravante não se desincumbiu de comprovar suas razões, nos termos do que preceitua o inciso I do art. 737 do CPC. A penhora de automóvel somente pode ser deferida em casos de comprovação da propriedade do bem ou indício forte o suficiente que demonstre a posse do veículo pelo executado. Não é o caso dos autos. Na espécie, o agravante anexou a foto do veículo com o telefone do executado, bem como registro do automóvel em nome de terceiro, mas não demonstrou o liame subjetivo entre o bem e o agravado, ainda que este utilize o veículo. Ressalte-se que não foram apresentados elementos que liguem a proprietária do bem ao executado, o que demonstraria a eventual possibilidade de fraude à execução. Não há prova da tradição, ainda que sem registro perante o órgão de trânsito. Ante a ausência de comprovação de que o agravado é proprietário do veículo, bem como ausência de elementos caracterizadores de eventual fraude à execução, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Agravo conhecido e não provido. Mantida a decisão do juízo a quo.

6. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.